Tribunal: STF
Processo: HC 76776
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus: Caso Abílio Diniz: conhecimento
parcial e denegação da ordem.
1. Habeas-corpus: inadmissibilidade, quando constitua mera
reiteração de fundamento já repelido em recurso extraordinário do
paciente, que substantivaria descabida impetração contra decisão do
STF, em grau de recurso.
2. Prova ilícita: alegação de fundar-se a condenação em
confissão obtida sob tortura sem outra prova que a palavra da
paciente: questão de fato que excede o âmbito do Habeas-corpus.
3. Habeas-corpus de ofício: não contendo qualquer
fundamentação a estranheza do impetrante quanto à negativa de
progressão do regime de cumprimento da pena, não é de propor a
concessão de habeas-corpus de ofício se, à falta de elementos de
fato necessários a um juízo seguro, a proposta poderia acarretar a
denegação de ofício de writ não requerido.